Tribunal: TJPA
Processo: 0007971-06.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL. PEDIDO DE TRANSFER?NCIA DO APENADO. AUS?NCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA CASA PENAL PLEITEADA PARA PRESOS DE OUTRA COMARCA, DEVIDO A INTERDI??O, E POR N?O TER ESTRUTURA PARA RECEBER PRESOS COM PERFIL PERIGOSO E INCOMPAT?VEL COM O GRAU DE SEGURAN?A. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - N?o obstante o artigo 103 da LEP preconize a perman?ncia do preso em local pr?ximo ao seu meio social e familiar, a transfer?ncia para outra Unidade Prisional n?o constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao ju?zo de origem apreciar o pedido de acordo com os crit?rios de conveni?ncia e interesse p?blico.- Dessa forma, a decis?o proferida pelo ju?zo demandado que assentou na impossibilidade da transfer?ncia diante do perfil perigoso e incompat?vel com o n?vel de seguran?a da Centro de Recupera??o de Reden??o, bem como por esta Casa Penal ter sofrido interdi??o, s? estando recebendo presos que possuem processos daquela Comarca, n?o merece ser reformada.

Inteiro teor:
Página
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº:________________
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0007971-06.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM/PA
AGRAVANTE: DIMARES CRUZ DE SOUZA (DRA. ANDRIELLY DE OLIVEIRA COSTA - OAB/PA 21.766)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA CASA PENAL PLEITEADA PARA PRESOS DE OUTRA COMARCA, DEVIDO A INTERDIÇÃO, E POR NÃO TER ESTRUTURA PARA RECEBER PRESOS COM PERFIL PERIGOSO E INCOMPATÍVEL COM O GRAU DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Não obstante o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Prisional não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público.
- Dessa forma, a decisão proferida pelo juízo demandado que assentou na impossibilidade da transferência diante do perfil perigoso e incompatível com o nível de segurança da Centro de Recuperação de Redenção, bem como por esta Casa Penal ter sofrido interdição, só estando recebendo presos que possuem processos daquela Comarca, não merece ser reformada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 04ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 22 de Fevereiro de 2021 a 01 de Março de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
Belém/PA - 01 de Março de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0007971-06.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM/PA
AGRAVANTE: DIMARES CRUZ DE SOUZA (DRA. ANDRIELLY DE OLIVEIRA COSTA - OAB/PA 21.766)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DIMARES CRUZ DE SOUZA
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão exarada pelo
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM/PA,
às fls. 12, que
INDEFERIU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA para a Comarca de Redenção/PA.

Em
razões recursais,
às fls. 04/06, requer a Defesa em suma o conhecimento e provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão recorrida, determinando-se a transferência do agravante para a Centro de Recuperação de Redenção/PA, para que possa ter melhores condições para cumprir a sua pena com os devidos tratamentos de saúde, e próximo a sua família.

Consta nos autos que, apesar de outros apenados requisitaram as suas transferências para a mesma casa penal, e foram atendidos, o agravante pleiteou diversas vezes ao setor competente da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, a sua transferência para o Centro de Recuperação de Redenção, sendo todos os pedidos indeferidos, sob o argumento de que não haver vagas disponíveis no estabelecimento prisional, bem como pelo fato de estar sob interdição.

Alega que está sendo privado do convívio familiar, que é um direito previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, pois que todos os seus familiares residem no Município de Redenção/PA.

Em
contrarrazões,
às fls. 20/21, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida ¿
in totum
¿ a decisão agravada.

A decisão agravada foi mantida às fls. 22.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda da Silva Pimentel
,
às fls. 29/3o, pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão impugnada.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Consoante relatado, em
razões recursais,
às fls. 04/06, requer a Defesa a transferência do agravante para a Centro de Recuperação de Redenção/PA, para que possa ter melhores condições para cumprir a sua pena com os devidos tratamentos de saúde, e próximo a sua família.

Analisando a decisão recorrida, às fls. 12, verifica-se que o MM. Magistrado demandado justificou o indeferimento do pleito nos seguintes termos:
¿Os autos vieram conclusos com ofício da SEAP informando que não será possível efetivar a transferência para o Centro de Recuperação Regional de Redenção - CRRR em virtude do apenado possuir perfil considerado perigoso e incompatível ao nível de segurança da casa penal, bem como em razão do CRRR ter sido interditado judicialmente e só pode receber atualmente presos que possuem processo na comarca de Redenção.

Dessa forma, a decisão proferida pelo juízo demandado assentou na impossibilidade da transferência diante do perfil perigoso e incompatível com o nível de segurança da Centro de Recuperação de Redenção, bem como por esta Casa Penal ter sofrido interdição.

Nesse diapasão, não obstante o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Prisional não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público.

Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:
(...) II -
A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, mormente quando houver risco de cumprimento inadequado de pena no local pretendido pelo condenado.
(...) Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 381.987/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 30/06/2017)

No mesmo sentido:
(...) 1
. A previsão legal que permite a transferência de presos (art. 86 da LEP) e o direito à convivência familiar e ao cumprimento da pena em seu domicílio constituem inquestionável fator de ressocialização. Contudo, não se tratam de direitos absolutos
.
2. Correta a decisão que nega pedido de transferência de preso quando não há vagas no sistema prisional desta Capital.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.
(TJDFT. Acórdão n.1081667, 20180020003835RAG, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 15/03/2018. Pág.: 126/133)
Nosso E. Tribunal de Justiça também já decidiu no mesmo sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE RETORNO DO APENADO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECISUM. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. SUPREMACIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(...)
2. O pedido de transferência do apenado não se caracteriza como líquido e certo, nem subjetivo incondicional, pois não basta o apoio dos familiares em outra Comarca para autorizar a transferência do apenado, devendo prevalecer o interesse da administração.
Considerando que, o apenado se encontrava na condição de foragido, desde o dia 30/03/2016, data determinada para o retorno de sua saída temporária, entendo que o seu direito subjetivo não pode se sobrepor ao interesse da administração pública, com aplicação do princípio da supremacia do interesse público 3. Agravo conhecido e improvido. (TJPA. 2018.02885615-76, 193.523, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19)

Assim, o direito do apenado de cumprir a reprimenda em local próximo de seus familiares não é absoluto, sendo inadmissível sua transferência apenas por interesse e conveniência do preso.

E, se a localidade para onde o sentenciado pretende a transferência não possui condições de recebê-lo, e estando o indeferimento do pedido devidamente justificado, há a possibilidade de acolhimento do presente pleito.
CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É O VOTO.

Belém/PA, 01 de Março de 2021.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA